Tribunal: TJDFT
Processo: 0004816-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0004816-55.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONALDO PIRES NONATO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Do atento exame dos autos é possível aferir que o apelante foi assistido desde o início da ação penal pela ilustre advogada, Dra. Verônica Lins, cuja procuração está acostada à fl. 76, a qual bem observou todos os prazos e atos processuais necessários para a ampla defesa, inclusive apelou por termo contra a sentença condenatória (fl. 523). Antes das razões, a d. Causídica substabeleceu seus poderes, sem reserva, para a nobre advogada, Dra. Mayara Andrade Barbosa (fl. 528). A advogada substabelecida apresentou as razões de apelação (fls. 571/581). A data do julgamento foi devidamente publicada (fl. 606), bem como a certidão do julgamento (fl. 629). Diante do exposto, não se verifica ausência de defesa, sendo certo que a intimação da advogada do apelante a respeito do julgamento da apelação é bastante para a regularidade dos autos, não havendo que se falar em necessidade de intimação pessoal. Nesse sentido: 2. Logo, as alegações relacionadas à não intimação pessoal do réu em relação ao acórdão que deu provimento ao recurso de apelação proposto pelo Ministério Público ou mesmo a pretendida a desclassificação do delito para o crime de importunação sexual não podem ser analisadas, visto que não foram tratadas no recurso especial. 3. Ainda que considerássemos a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, isso não seria o recomendado na espécie, visto que a inexistência de intimação pessoal do acórdão de apelação não configura ilegalidade. De fato, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância. Precedentes. (AgRg na RvCr n. 5.650/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 31/8/2022. – grifo nosso) Assim, indefiro o pedido de fl. 634, devendo a Secretaria certificar o trânsito em julgado e tomar as demais providências necessárias ao retorno do feito para a origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de janeiro de 2023 11:37:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora